Tribunal: STF
Processo: ADI 87
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-20
Data de publicação: 1989-11-20

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CUSTAS E EMOLUMENTOS.
LIMINAR.
- INOCORRENCIA, NO CASO, DE 'PERICULUM IN MORA', UMA VEZ QUE A
NÃO-CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO ACARRETARA DANO DE DIFICIL OU
IMPROVAVEL REPARAÇÃO AS PARTES QUE LITIGAM EM JUÍZO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR.